Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VENCIMENTO DE FATURA EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO. QUITAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 193,42 (cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), referente ao dobro do valor indevidamente cobrado a título de multa e encargos moratórios e a pagar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Sustenta o recorrente, em síntese, ausência de ato ilícito e impossibilidade de restituição dos valores pagos. Subsidiariamente, alega desproporção e falta de razoabilidade do quantum indenizatório.
3. A controvérsia reside em determinar a regularidade da cobrança de encargos decorrentes de suposta mora, em razão da quitação da fatura de cartão de crédito no primeiro dia útil após o vencimento.
4. Dispõe o art. 1o, da Lei 7.089/1983, que é proibida a cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente.
5. Na espécie, o autor demonstrou, através do extrato bancário, que quitou a fatura, referente ao cartão de crédito final 8940, com vencimento em 13/10/2019 (domingo), no primeiro dia útil seguinte, 14/10/2019 (ID 18562455). Contudo, foram-lhe cobrados, na fatura do mês de novembro, encargos decorrentes da mora (ID 18562457).
6. Resta patente, portanto, o dever de restituição pela recorrente dos valores cobrados indevidamente, uma vez que a fatura foi quitada, pelo autor, dentro do seu vencimento (primeiro dia útil após o vencimento) incorrendo a mora.
7. Destaca-se que eventual morosidade na transferência de valores entre as instituições bancárias não pode ser imputada ao autor, porquanto não tem ingerência sobre o procedimento interno adotado pelo banco (BRB) do qual é correntista.
8. Na hipótese, o dano moral decorre do prejuízo resultante do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da demandante, o qual não obteve fácil solução dos seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
9. Com efeito, o dano moral em evidência não decorre apenas do inadimplemento contratual, mas do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pela autora/recorrente, pessoa idosa, para o reconhecimento dos seus direitos, causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade.
10. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas (reclamação interna e reclamação no PROCON – ID18567409, pág. 3) de solucionar o problema, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
12. No entanto, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser dado provimento ao recurso a fim de reduzir o montante arbitrado para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora/recorrida.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior. Mantida a sentença nos demais termos.
14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.